Tribunal: TJPA
Processo: 0811212-57.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811212-57.2019.8.14.0000
PACIENTE: DENILSON LOPES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811212-57.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO
.

PACIENTE:
DENILSON LOPES DE LIMA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. SAÍDA TEMPORÁRIA NO PERÍODO DE
24/12/2019
A
02/01/2020
, EM FUNÇÃO DAS FESTAS DE FINAL DE ANO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PLEITO DE PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL).
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de
Habeas Corpus
, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do
writ
. Precedente do TJPA;

2.

Habeas Corpus

não conhecido
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Denilson Lopes de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Capital.

Alega o impetrante que o paciente foi preso no dia
21/02/2018
, por violação dos artigos 250, 129 e 288, do CPB, sendo condenado a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pelo Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará, tendo sido em
16/07/2019
, através do Acórdão da 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reduzida a pena para 07 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto.

Aduz que no dia
16/12/2019
foi revogada a prisão referente a condenação de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por ter o direito de recorrer em liberdade e que em virtude disso foi ingressado com pedido de progressão de regime para o aberto e retificação dos cálculos, junto a Vara de Execuções Penais, considerando que o paciente já havia cumprido mais de 1/6 da pena e ainda porque o mesmo possui bom comportamento carcerário.

Sustenta que no dia
19/12/2019
fora ingressado com outro pedido de saída temporária e que embora tenha feito diversas tentativas junto ao gabinete da Vara de Execuções Penais, até o dia
20/12/2019
não houve decisão.

Ressalta que a autoridade inquinada coatora não demonstrou qualquer fato que aponte a falta de análise e decisão do pleito, aduzindo ainda que é possível a sua análise em plantão, já que adquiriu o direito desde o dia
12/04/2019
, nada havendo a impedir a concessão do pedido.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja determinada a progressão de regime para o aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico ou saída temporária para passagem do natal e final do ano, com monitoramento eletrônico, saindo no dia
24/12/2019
, retornando ao cárcere dia
02/01/2020
.

Inicialmente o presente
mandamus
foi ingressado em regime de plantão, quando a Desembargador Plantonista indeferiu o pedido de liminar e devolveu os autos à secretaria para que o feito fosse submetido a distribuição ordinária, após o cumprimento de tal determinação, o
habeas corpus
fora remetido à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que solicitou as informações, que posteriormente foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2624557)
. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegal idade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Em caso semelhante, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE. 1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo. A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente. Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição. PRECEDENTES.
ORDEM NÃO CONHECIDA
. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-11, publicado em 2017-09-12)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/02/2020